Tribunal: TJPA
Processo: 0808479-11.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808479-11.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ELOI DA COSTA TRINDADE

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE INCIDENTES SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SERVIÇOS SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos de ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência destinado à suspensão de descontos realizados em conta bancária do autor referentes a serviços vinculados à Seguradora Secon e ao Clube Sebraseg.

2.

A decisão agravada entendeu ausente o requisito do perigo de dano, em razão do lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação. O agravante sustenta inexistência de contratação e afirma que os débitos incidem diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para determinar a suspensão de descontos realizados em conta bancária do consumidor relativos a serviços alegadamente não contratados.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de inexistência de contratação, aliada à comprovação de descontos periódicos em conta bancária do consumidor, revela plausibilidade do direito invocado, não sendo razoável exigir do consumidor prova negativa da contratação, cabendo à instituição financeira demonstrar a legitimidade da cobrança.
5. Incide a regra da facilitação da defesa do consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
6. O perigo de dano resta configurado quando os descontos incidem sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que implica risco de prejuízo de difícil reparação, sobretudo diante da continuidade das cobranças mensais.
7. O lapso temporal entre o início dos descontos e o ajuizamento da demanda não afasta o periculum in mora quando a lesão se renova periodicamente.
8. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou irregularidades ocorridas no âmbito de suas operações, conforme orientação da Súmula 479 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão de primeiro grau e determinar a suspensão dos descontos realizados na conta bancária do agravante.

*Tese de julgamento:*

1.

A alegação de inexistência de contratação, associada à comprovação de descontos em conta bancária do consumidor, evidencia a probabilidade do direito apta a autorizar a concessão de tutela de urgência.

2.

A realização de descontos mensais sobre benefício previdenciário caracteriza perigo de dano, justificando a suspensão imediata das cobranças até a apuração definitiva da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 31 de março a 09 de abril de 2026, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
DAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 09 de abril de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso já conhecido (ID 26531956) e processado.

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito ativo, interposto por
ELOI DA COSTA TRINDADE
, contra decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face do BANCO BRADESCO S.A. .

A decisão agravada, constante do ID 26475539, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem, sob o fundamento de ausência do requisito do
periculum in mora
, uma vez que os descontos impugnados teriam se iniciado em janeiro de 2024 (Seguradora Secon) e março de 2024 (Clube Sebraseg), enquanto a ação foi proposta apenas em abril de 2025, circunstância que evidenciaria a inexistência de urgência apta a justificar a medida liminar pretendida. .

Em suas razões recursais (ID 26475538), o agravante sustenta:
que
é beneficiário do INSS e vem sofrendo descontos mensais em sua conta corrente referentes a supostos contratos com a Seguradora Secon e o Clube Sebraseg, os quais afirma não ter contratado;
que
tais descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência;
que
estão presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente a probabilidade do direito, evidenciada pela ausência de comprovação da contratação, e o perigo de dano, decorrente da continuidade dos descontos sobre verba alimentar; e
que
, por se tratar de relação de consumo, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista na Súmula 479 do STJ. Ao final,

requer o provimento do agravo de instrumento, com a concessão de efeito ativo, para determinar a imediata suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente relativos aos produtos/serviços vinculados à Seguradora Secon e ao Clube Sebraseg. .

A decisão liminar, prolatada neste recurso, exarada no ID 26531956, conheceu do recurso e deferiu a tutela antecipada recursal, determinando que a parte agravada se abstivesse de realizar os descontos impugnados, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por desconto, limitada a R$ 10.000,00, ao entender, em juízo de cognição sumária, que os extratos bancários indicam descontos mensais variando entre R$ 76,00 e R$ 99,00, valores que incidem sobre benefício previdenciário do agravante, evidenciando risco de dano de difícil reparação. .

Em contrarrazões apresentadas no ID 27057799, o agravado sustenta: a manutenção da decisão de primeiro grau, sob o argumento de inexistência do requisito da urgência, diante do lapso superior a um ano entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação; que a tutela de urgência não pode ser utilizada para sanar situação consolidada pela inércia da parte autora; que o agravante não apresentou prova robusta da inexistência de contratação, limitando-se a alegações genéricas; que o banco atua, nesses casos, como mero intermediário ou repassador, sendo eventuais questionamentos sobre contratação ou cancelamento de serviços de responsabilidade das entidades parceiras. Ao
final requer o não provimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A matéria devolvida a este colegiado consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, a fim de determinar a suspensão de descontos realizados na conta bancária do agravante referentes a serviços supostamente não contratados junto à Seguradora Secon e ao Clube Sebraseg.

Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, para o deferimento da tutela provisória exige-se a presença concomitante de dois requisitos: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No caso concreto, verifica-se que o agravante afirma não ter contratado os serviços que originaram os descontos, os quais são realizados diretamente em sua conta bancária onde é creditado seu benefício previdenciário.

Os extratos bancários apresentados evidenciam a existência de débitos periódicos vinculados à Seguradora Secon e ao Clube Sebraseg, com valores aproximados entre R$ 76,00 e R$ 99,00. .

Em hipóteses dessa natureza, não se pode exigir do consumidor prova negativa da contratação, cabendo à instituição financeira demonstrar a legitimidade da cobrança.

Nesse sentido, dispõe o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
(...)
VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.”

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que:

Súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, a alegação de inexistência de contratação associada aos registros de descontos em conta bancária constitui elemento suficiente, nesta fase inicial, para evidenciar a plausibilidade do direito invocado.

Quanto ao
periculum in mora
, observa-se que os descontos incidem diretamente sobre benefício previdenciário percebido pelo agravante, verba que possui natureza alimentar.

Descontos indevidos sobre proventos de aposentadoria caracterizam risco concreto de dano de difícil reparação, sobretudo quando se trata de pessoa idosa ou em situação de vulnerabilidade econômica.

Embora o juízo de origem tenha entendido que o intervalo entre o início dos descontos e o ajuizamento da ação afastaria a urgência, tal circunstância não tem o condão de eliminar o perigo de dano quando os descontos permanecem ocorrendo mensalmente, renovando-se continuamente a lesão.

Portanto, a continuidade dos débitos sobre verba alimentar configura situação apta a justificar a intervenção jurisdicional imediata, a fim de preservar a utilidade do provimento final.

Também não merece prosperar, neste momento processual, a tese defensiva de que o banco atuaria apenas como mero repassador de valores a terceiros. Isso porque, a instituição financeira responde pelos serviços prestados no âmbito de sua atividade bancária, inclusive quanto à segurança das operações realizadas em conta de titularidade do consumidor.

Logo, eventual discussão acerca da responsabilidade final ou da efetiva contratação deverá ser melhor examinada no curso da instrução processual, não sendo suficiente, nesta fase inicial, para afastar a tutela concedida.

Diante desse cenário, verifica-se que os requisitos previstos no art. 300 do CPC estão presentes, razão pela qual se mostra adequada a manutenção da tutela provisória que determinou a suspensão dos descontos questionados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau, mantendo-se a decisão que concedeu a tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos descontos realizados na conta bancária do agravante.

É o voto.

Belém, 09/04/2026